Tribunal: STF
Processo: RE 1475309
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ALÍQUOTAS PIS/COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NA ADC 84. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU CRIAÇÃO DE TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. 



    1. Cinge-se a controvérsia no que diz respeito à observância, ou não, da anterioridade nonagesimal pelo Decreto n. 11.374/23, que, ao revogar o Decreto n. 11.322/2022 e prever a repristinação do Decreto n. 8.426/15, restabeleceu as alíquotas da contribuição para o PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa para, respectivamente, 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento). 



    2. Acerca da questão, o eg. STF, através de decisão monocrática do Min. Ricardo Lewandowski, referendada posteriormente pelo plenário da Corte, determinou a suspensão da eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito da referida ação declaratória de constitucionalidade. 



    3. Com efeito, não tendo havido majoração de alíquota ou criação de novo tributo pelo Decreto n. 11.374/2023, mas apenas imediata revogação de desconto, não se justifica a aplicação do princípio da anterioridade, nem mesmo na espécie da noventena. 



    4. Outrossim, como bem apontado na decisão da Corte Excelsa, o Decreto n. 11.322/2022 fora revogado no mesmo dia previsto para o início da sua eficácia (01/01/2023), de modo que não houve ocorrência do fato gerador do PIS/COFINS, dado não ter transcorrido sequer um dia útil a permitir o auferimento de receita financeira pela sociedade-empresária contribuinte. Tal circunstância reforça a desnecessidade de incidência da anterioridade nonagesimal em relação ao diploma normativo mais moderno. 



    5. Apelo não provido.” (documento eletrônico 11, pp. 21-22)



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. ALÍQUOTAS PIS/COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. PRINCÍPIO DA NOVENTENA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STF NA ADC 84. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU CRIAÇÃO DE TRIBUTO. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ERRO MATERIAL SANADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo particular sob o fundamento de que o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação incidiu em erro material, na medida em que não considerou que o Decreto n. 11.322/2022, na verdade, foi revogado no dia 02 de janeiro de 2023, data em que foi publicado e entrou em vigor o Decreto n. 11.374/2023. Ademais, teria sido omisso o acórdão ao não se pronunciar sobre os seguintes dispositivos legais e constitucionais suscitados no apelo: art. 1º do Decreto n. 11.322/2022; art. 3º do Decreto n. 11.374/2023 e arts. 105, III, ‘c’, e 195, § 6º, da CRFB/88. 



    2. Deveras, tal como sustenta a parte embargante, o Decreto n. 11.374/2023 entrou em vigor na data da sua publicação, a qual ocorreu em edição extra do Diário Oficial da União do dia 02/01/2023. 



    3. Tal fato, todavia, em nada muda o cenário jurídico da causa, já que, como é de conhecimento comum, o dia 01 de janeiro é feriado nacional (art. 1º, caput, da Lei nº 662/1949), não tendo havido, portanto, sequer um dia útil a possibilitar a obtenção de receita financeira pela empresa contribuinte sob o pálio do Decreto 11.322/2022, como bem apontou o então Min. Ricardo Lewandowski em decisão monocrática nos autos da ADC 84, posteriormente referendada pelo plenário do col. STF.



    4. As alegações de omissões, por seu turno, além de não terem o condão de afastar a conclusão do acórdão, consistem em mera tentativa de rediscussão de aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos, o que não é possível pela via dos aclaratórios, até porque estes não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando. 



    5. Consoante é assente na doutrina e jurisprudência desta e. Corte e das Cortes Superiores, ‘o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção’ (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2015, DJe 17/6/2015). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.642.727/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017; REsp 1.600.906/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 2/5/2017. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar o erro material acima indicado, todavia sem concessão de efeitos infringentes.” (documento eletrônico 15, pp. 3-4)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, III, c; e 195, § 6°, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] as majorações das alíquotas do PIS e da COFINS, promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023, somente podem produzir efeitos a partir de 90 (noventa) dias da data da publicação desse ato normativo, ou seja, a partir de 2 de abril de 2023.” (documento eletrônico 16, p. 3)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, entendeu que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (grifei)   



    Por oportuno, destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor proferido no julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, que bem elucidam a questão:



    “No âmbito da plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se, ainda no âmbito de juízo perfunctório, que o Decreto 11.374/2023, ao revogar o Decreto 11.322/2022, repristinou as alíquotas até então vigente nos termos do Decreto 8.426/2015, sem, com isso, majorar tributo de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    [...]



    No caso dos autos, o Decreto 8.426/2015 previa as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, para PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras. Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto 11.322 que reduziu pela metade as referidas alíquotas (0,33% e 2%), com efeitos a partir de 1º/1/2023. 



    Ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, verifico, ainda em juízo sumário, que o Decreto 11.374/2023 não pode ser equiparado a instituição ou aumento de tributo e, por isso, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, na medida em que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, não há falar em quebra da previsibilidade ou que o contribuinte foi pego desprevenido. 



    [...]



    No presente caso, as contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    [...]



    Dito isso, embora ainda num exame prefacial, próprio das decisões cautelares, entendo que não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal.” (grifei)



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.454.299/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/9/2023; RE 1.462.835/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; RE 1.467.396/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27/11/2023; RE 1.471.954/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2023; e RE 1.458.587/SC, da minha relatoria, DJe 18/10/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator